Tribunal: STF
Processo: HC 225146
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOIS QUILOS DE CRACK. PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. ALEGADO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO: INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.2.2023, por Jair Ferreira Moura, em benefício de Grayce Kelly Regina Daniel, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.11.2022, não conheceu de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 774.323/SP.



O caso



    2. A paciente foi presa em flagrante, em 15.11.2020, pela prática, com outros corréus, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), guardando em sua residência, para fins de mercancia ilícita, dois tijolos de crack pesando mais de 2 quilos (2.027 gramas); 96 pinos com cocaína e 10 porções de maconha pesando 99,36 gramas no total, além de R$ 21.917,00 em espécie.



    3. Em 23.11.2020, o juízo processante acolheu pedido da defesa e deferiu prisão domiciliar à paciente, “na forma do art. 318, inc. V, c/c o art.318-A, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, sob as seguintes condições: a) comparecer a todos os atos deste processo; b) não mudar de residência sem prévia comunicação nestes autos; e c) recolhimento ininterrupto em sua residência”.



    4. Contra a concessão do benefício, houve recurso do Ministério Público estadual, tendo a Relatora, Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deferido a medida liminar (Cautelar Inominada de n. 2109587-25.2020.8.26.0000) para decretar a prisão preventiva da paciente. Consta na decisão: 



    “(...) Nesse aspecto, quanto à prisão domiciliar concedida, convém ressaltar que, no mesmo julgado em que o Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças deficientes, restara ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’” [HC coletivo 143.641/SP].



    No caso dos autos, há indícios de que a interessada e seu convivente, que com ela foi preso em flagrante, praticaram tráfico em sua residência, antes a totalidade de drogas apreendidas no local 
(fls. 30/34). 



    Diante do presente cenário fático-jurídico, em que a prisão domiciliar pode ensejar, isto sim, situação de risco para as crianças que morem com a genitora e ora acusada, inserindo-as em ambiente que, pelas circunstâncias descritas, não promoveria proteções integrais, mas sim prejuízo às suas formações sadias, justifica-se o deferimento da liminar inaudita altera parte para decretar a prisão preventiva da interessada GRAYCE” (sic; fls. 66-69, doc. 4 – grifos nossos).



    A medida cautelar foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público estadual, somente tendo sido cumprido o mandado de prisão quando localizada a paciente, em 17.2.2021. 



    A defesa impetrou, então, o Habeas Corpus n. 2104133-93.2022.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que assentou sua incompetência quanto à decretação da prisão preventiva e afastou o alegado excesso de prazo para a formação da culpa. 



    5. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 774.323/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Pacionrik, indeferido a medida liminar requerida. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa.



    6. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera o argumento de “falta de suporte legal para a nova decretação da prisão preventiva”, não havendo “necessidade ou adequação para cassar a revogação da prisão preventiva”, em especial por recurso em sentido estrito.



    Afirmam que “a paciente encontra-se presa preventivamente desde 17/02/2021, o processo ainda não foi sentenciado, encontra-se aguardando apresentação de alegações finais do corréu LUCAS RICARDO DOS REIS NUBI”. 



    Invoca os arts. 318-A e 318-B do Código de Processo Penal e a orientação fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP para sustentar a concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Inova, asseverando que “os milicianos não tinham ordem judicial para adentrarem no domicílio da ora paciente, invadiram o domicílio”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer o impetrante a CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR (extensão de benefício do HC n . 143.641), a fim de ser concedido prisão domiciliar, e faça jus aos benefícios que lhe cabem nesta fase do processo de conhecimento até o julgamento final deste writ e, no mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, bem como reconhecendo a invasão de domicílio”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8.  Quando da impetração do presente habeas corpus, não foram juntadas cópias do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Habeas Corpus n. 2104133-93.2022.8.26.0000, da decisão monocrática que indeferia a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 774.323/SP do Superior Tribunal de Justiça, e da íntegra do acórdão recorrido, peças essenciais não somente à compreensão da controvérsia.



    Inegável a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO” (HC n. 220.070, de minha relatoria, DJe 4.10.2022).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Há, ainda, outros óbices ao seguimento desta ação constitucional.



    9. Na presente ação, aponta-se como ato coator acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja íntegra não foi juntada, constando apenas a ementa do julgado. Aquela peça indica que no julgado se limitou o órgão judicial a não conhecer de agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 774.323/SP.



    A decisão monocrática questionada, confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tem natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    A paciente foi flagrada com dois tijolos de crack pesando mais de dois quilos (2.027 gramas), 96 pinos com cocaína e dez porções de maconha pensando 99,36 gramas no total, além de R$ 21.917,00 em espécie, tendo as instâncias de origem assentado que vem se dedicando a atividade criminosa para o seu sustento, utilizando “sua residência como ponto de distribuição de Kits de drogas para comercialização”.



    11. As questões referentes à revogação da prisão preventiva e à aplicação da orientação fixada pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP foram analisadas por este Supremo Tribunal em quatro outras oportunidades (HCs ns. 195.756, 197.334, 213.716 e Rcl n. 53.340, todos de minha relatoria).



    Naqueles processos, assentou-se que a prisão em flagrante da acusada (Gleice Kelly) foi convertida em preventiva em razão da especial gravidade do delito, evidenciada pela grande quantidade de drogas apreendidas e à constatação de que fazia de sua residência ponto de distribuição de kits de drogas para comercialização. Assentou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, pois a requerente estava em liberdade provisória concedida após prisão em flagrante e denúncia pela prática de outro crime de tráfico de entorpecente, e ainda assim voltou a delinquir.



    Nessa parte, portanto, cuida a presente impetração de incabível reiteração de pedidos anteriores. 



    12. Pelo que se tem nos documentos juntados, a menção feita na inicial sobre a suposta invasão de domicílio para a apreensão dos entorpecentes seria, no mínimo, controvertida, exigindo para seu reconhecimento o exame aprofundado do acervo probatório, providência incabível em habeas corpus. Ademais, não se constata que o tema tenha sido suscitado e examinado antes pelos órgãos antecedentes, tornando-se inviável sua análise per saltum, com supressão das instâncias originárias.



    13. Quanto ao alegado excesso de prazo, tem-se na inicial desta impetração, corroborado pelo andamento da ação penal, extraído do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a instrução encerrou-se, estando o processo em fase de alegações finais. 



    Ademais, não se demonstra, na espécie, desídia do Poder Judiciário na condução do processo, comprovando-se complexidade do caso, que conta com cinco acusados e defensores distintos. Some-se a isso, a ocorrência de incidentes processuais, como a necessidade de intimação de defensores constituídos por meio da imprensa oficial e o noticiado lapso temporal para o cumprimento da prisão preventiva da paciente. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    14. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não há autorização legal para concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Superior Tribunal de Justiça não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o processo ali em curso a aguardar julgamento definitivo. 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora